Tribunal: TJES
Processo: 5021537-94.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021537-94.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: UARLEI SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEBATE EM PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 492, I, “B”, DO CPP. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PEDIDO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão Criminal ajuizada em face de acórdão que condenou o requerente pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, à pena definitiva de 17 anos e 6 meses de reclusão. O requerente sustenta nulidade na aplicação da agravante da reincidência, ao argumento de que a circunstância não foi debatida em plenário do Tribunal do Júri, requerendo o afastamento da agravante e a redução da pena para 15 anos de reclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o manejo da revisão criminal para corrigir ilegalidade na dosimetria da pena decorrente da aplicação de agravante não debatida em plenário do Júri; e (ii) estabelecer se a agravante da reincidência pode ser reconhecida pelo Juiz Presidente sem prévia alegação da acusação nos debates orais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal admite o reexame da dosimetria da pena quando demonstrada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou violação ao texto expresso da lei penal, nos termos do art. 621, I, do CPP.

4. O art. 492, I, “b”, do CPP impõe que o Juiz Presidente considere apenas agravantes e atenuantes efetivamente alegadas nos debates em plenário do Tribunal do Júri.

5. O procedimento do Tribunal do Júri possui natureza acusatória e oral, razão pela qual a atuação das partes delimita os elementos fático-jurídicos passíveis de consideração na dosimetria da pena.

6. A prerrogativa conferida ao magistrado pelo art. 385 do CPP para reconhecer agravantes de ofício no procedimento comum não se aplica ao rito especial do Tribunal do Júri.

7. A ausência de manifestação expressa da acusação acerca da reincidência nos debates plenários impede a incidência da agravante, sob pena de violação ao contraditório, à ampla defesa e ao sistema acusatório.

8. A admissão, pelo acusado, de condenações pretéritas durante o interrogatório não supre a exigência legal de debate em plenário, pois o interrogatório constitui ato de defesa e instrução, e não fase de sustentação acusatória.

9. O entendimento consolidado do STJ estabelece que a reincidência somente pode ser considerada na dosimetria da pena aplicada pelo Tribunal do Júri quando arguida expressamente nos debates orais.

10. Constatado que o Ministério Público limitou-se a requerer a condenação nos termos da pronúncia, sem suscitar a agravante da reincidência, revela-se ilegal sua incidência na sentença condenatória.

11. Mantida a pena-base em 15 anos de reclusão, fixada em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime, e afastada a agravante da reincidência, a pena definitiva deve ser redimensionada para 15 anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Pedido procedente.

__________________

Tese de julgamento
: 1. A revisão criminal admite a correção da dosimetria da pena quando demonstrada violação expressa ao art. 492, I, “b”, do CPP; 2. No Tribunal do Júri, a agravante da reincidência somente pode ser reconhecida se arguida expressamente nos debates em plenário; 3. A admissão de condenações pretéritas pelo réu em interrogatório não supre a exigência legal de debate oral da agravante perante o Conselho de Sentença; 4. A aplicação da agravante da reincidência sem prévia alegação da acusação viola o contraditório, a ampla defesa e o sistema acusatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 385, 492, I, “b”, 621, I; CP, arts. 33, § 2º, “a”, 61, II, “a”, 64, I, 121, § 2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04.12.2023; STJ, AgRg-HC nº 991.401/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03.06.2025, DJe 10.06.2025; STF, HC-AgR nº 189.110/MS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 08.02.2022; STJ, REsp nº 2.224.294/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 19.02.2026; STJ, AgRg-HC nº 798.685/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJe 15.03.2024; TJES, Revisão Criminal nº 5015683-56.2024.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 09.06.2025; TJES, Revisão Criminal nº 5013145-05.2024.8.08.0000, Relª. Desª. Rachel Durão Correia Lima, j. 07.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, julgar procedente o pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5021537-94.2025.8.08.0000

REQUERENTE:
UARLEI SILVA

REQUERIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
UARLEI SILVA
em face do v. acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Eg. Tribunal de Justiça, que reformou a sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, que, nos autos da ação penal nº 0004484-95.2012.8.08.0048, o condenou pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, à pena definitiva de 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Sustenta o requerente, em síntese, a nulidade na aplicação da agravante da reincidência, ao argumento de que tal circunstância não foi objeto de debate no plenário do Júri, violando o art. 492, I, alínea “b”, do Código de Processo Penal.

Diante disso, com amparo no art. 621, I, do CPP, requer a reforma da r. sentença, para que seja decotada a referida agravante e redimensionada a pena para o mínimo legal de 15 (quinze) anos.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 18255424, opinou pelo conhecimento e improcedência do pedido.

Pois bem. De início,
DEFIRO
o pedido de concessão da gratuidade da justiça em favor do requerente, por verificar que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo ao seu sustento ou ao de sua família.

Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, uma vez que não possui a mesma a amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, é exigido que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de erro técnico da sentença, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do CPP
in verbis:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Dito isso, verifica-se que o requerente, como dito, pretende a revisão da sentença condenatória, com fundamento no art. 621, I, do CPP, por ser contrária ao texto expresso da legislação penal ou à evidência dos autos, sustentando, em resumo, que deve ser decotada a agravante da reincidência, uma vez que tal matéria não foi debatida em Plenário.

Acerca do tema, sabe-se que este Colegiado possui firme entendimento no sentido de que a reanálise da pena, no bojo da revisão criminal, apenas é cabível em caso de flagrante ilegalidade – quando a exasperação é fundamentada em elementos abstratos ou inerentes ao tipo –, ou de abuso de poder, que decorre da manifesta desproporção entre a análise das circunstâncias judiciais e a exasperação da reprimenda. Senão vejamos:

REVISÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRARÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS FUNDAMENTO NO ART. 621, INCISO I, DO CPP IMPOSSIBILIDADE DECISÃO FUNDAMENTA NAS PROVAS PRODUZIDAS REANÁLISE DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE NA REVISÃO CRIMINAL PEDIDO DE REEXAME DA DOSIMETRIA INVIÁVEL PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. Omissis. 4.
A Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena, somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, as quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
. 5. Revisão Criminal julgada improcedente.

(TJES, RevCrim
nº
100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa
d
e Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas,
J.
21.11.2018)
(grifei)

Sobreleva-se, inclusive, que, segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do julgador, violação do texto expresso da lei, ou notória desproporcionalidade na fixação da pena”
(STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 04.12.2023).

Firmadas tais premissas, sustenta o requerente que deve ser afastada a agravante da reincidência, sob o argumento que
“(...)
se a reincidência não foi alegada nos debates, a Defesa não teve oportunidade de refutá-la (arguindo, por exemplo, o período depurador do art. 64, I, do CP). A aplicação de “surpresa” na sentença fere o princípio da correlação e suprime o contraditório, tornando nulo o aumento de pena”
.

A sistemática do procedimento do Tribunal do Júri, por sua natureza acusatória e oral, exige que elementos relevantes à dosimetria da pena sejam levados ao conhecimento do Conselho de Sentença durante os debates entre acusação e defesa. A esse respeito, o art. 492, I, “b”, do Código de Processo Penal, impõe, como condição para o reconhecimento de agravantes, a sua expressa menção nos debates em Plenário.

Essa exigência decorre da própria lógica do Júri, em que a atuação das partes delimita o conteúdo fático-jurídico a ser considerado pelo Magistrado ao fixar a pena, após a condenação pelo Conselho de Sentença. Trata-se de uma restrição deliberada ao poder de iniciativa do juiz, justamente para preservar o equilíbrio entre as partes e garantir o contraditório substancial.

Por isso, ainda que o juiz possa, no procedimento comum (art. 385 do CPP), reconhecer agravantes
ex officio
, essa prerrogativa não se estende ao Tribunal do Júri. Na ausência de manifestação da acusação sobre determinada agravante durante os debates orais, mostra-se inadmissível sua consideração na sentença, sob pena de ofensa ao devido processo legal.

Nesse sentido, cito jurisprudência dos Tribunais Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO SUBSTITUTIVO HABEAS CORPUS DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO TENTADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEBATE EM PLENÁRIO DO JÚRI. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA REFEITA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. (...) 2.
Ao analisar os autos, constato que o acórdão impugnado divergiu da orientação jurisprudencial dominante desta Corte Superior no sentido de que, mesmo sendo a reincidência uma agravante de ordem objetiva, somente é possível sua valoração na dosimetria da pena dos crimes submetidos ao Tribunal do Júri quando for arguida em plenário nos debates.
Assim, tendo a Corte estadual entendido ser despicienda a menção da reincidência em sede de debates no Plenário do Tribunal do Júri para que possa incidir no cálculo pena, constato o flagrante constrangimento ilegal apontado pela defesa do agravante e, de ofício, procedo ao afastamento dessa agravante. Precedentes. 3. Refeito o cálculo da dosimetria da pena do agravante, sua reprimenda fica definitivamente estabilizada em 12 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, além de 12 dias-multa. 4. Agravo regimental provido, para fixar as sanções do agravante em 12 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, além de 12 dias-multa, mantidos os demais termos de sua condenação.

(
STJ; AgRg-HC 991.401; Proc. 2025/0104264-0; RS; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 03/06/2025; DJE 10/06/2025)
(grifei)

_____________

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. JÚRI. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE (REINCIDÊNCIA) DEVIDAMENTE ALEGADA NOS DEBATES. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1.
No rito do júri, as circunstâncias agravantes aplicadas e as atenuantes afastadas restringem-se às alegadas nos debates (CPP, art. 492, I, "b")
. 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva.
Ausência de arguição da circunstância relativa à reincidência nos debates orais no Plenário do Tribunal do Júri -, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.
3. Agravo interno desprovido.

(STF; HC-AgR 189.110; MS; Segunda Turma; Rel. Min. Nunes Marques; DJE 08/02/2022; Pág. 30)
(grifei)

Na mesma linha, destaco julgados deste Eg. Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORAÇÃO EXCESSIVA NA PRIMEIRA FASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA NÃO DEBATIDA EM PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 492, I, “B”, DO CPP. REVISÃO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de revisão criminal proposta por condenado a 30 anos de reclusão por homicídio qualificado (consumado e tentado), com fundamento no art. 621, I, do CPP, alegando nulidades na dosimetria da pena, tanto na majoração da pena-base quanto na aplicação da agravante da reincidência sem debate em plenário do Tribunal do Júri. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 4.
A aplicação da agravante da reincidência sem que tenha havido sustentação da acusação em plenário viola o art. 492, I, “b”, do CPP e os princípios do contraditório e do sistema acusatório
. 5. Redimensionamento da pena para 16 anos e 6 meses pelo homicídio consumado e 4 anos e 9 meses pelo homicídio tentado (após a redução de 2/3 pela tentativa incruenta). 6. Reconhecido o concurso formal impróprio entre os crimes, com somatório das penas para total de 21 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado. 7. Concedida a justiça gratuita por hipossuficiência econômica do requerente, nos termos do art. 99 do CPC, subsidiariamente aplicável. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Pedido julgado procedente. [-] Tese de julgamento: 1. “A pena-base deve observar critérios objetivos e proporcionais, sendo inadequada a majoração por fração superior a 1/8 sem justificativa idônea.” 2.
“
A agravante da reincidência somente pode ser considerada pelo juiz-presidente se debatida expressamente em plenário, conforme o art. 492, I, ”b”, do CPP.
” (...)

(TJES; Revisão Criminal nº 5015683-56.2024.8.08.0000, Primeiro Grupo Câmaras Reunidas, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 09/06/2025)
(grifei)

_____________

PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, ART. 121, §2º,IV, C/C ART. 14, II, DO CP. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEBATE EM PLENÁRIO, ART. 492, I, “B”, DO CPP. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NA REDUÇÃO PELA ATENUANTE DA MENORIDADE. REVISÃO PROCEDENTE. 1.

A ausência do debate acerca da reincidência, na Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri, obsta sua inclusão no cálculo da pena, razão pela qual deve ser afastada, nos moldes definidos pelo art. 492, I, “b”, do CPP. Precedentes do STJ
.
2. Ausente fundamentação em sentido contrário, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) em relação a atenuantes ou agravantes. Precedentes do STJ. 3. Pedido revisional procedente.

(TJES; Revisão Criminal nº
5013145-05.2024.8.08.0000
, Primeiro Grupo Câmaras Reunidas, Relª. Desª. Rachel Durão Correia Lima,
07/11/2024
)
(grifei)

Da análise minuciosa da Ata de Julgamento, constata-se que o Ministério Público Estadual requereu a condenação do acusado tão somente nos termos da decisão de pronúncia. Não houve, por parte do órgão acusador, qualquer menção ou pedido formal para a incidência da agravante da reincidência durante o tempo reservado aos debates orais.

É certo que, durante o interrogatório, o requerente admitiu possuir condenações pretéritas por tentativa de homicídio, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Vejamos trecho da gravação colacionada no id 18784158:

Juíza:
O senhor já foi preso, processado ou condenado em alguma outra oportunidade?

Uarlei:
Sim.

Juíza:
Tem condenações, né?

Uarlei:
Sim.

Juíza:
Quais razões? Quais os crimes?

Uarlei:
Tentativa de homicídio.

Juíza:
Tentativa de homicídio, tem um tráfico e um porte de arma, não é isso?

Uarlei:
Isso.

Contudo, o entendimento atualmente consolidado no C. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o interrogatório do réu, por si só, não é apto a suprir a ausência de prévia suscitação da agravante nos debates orais, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

A propósito:

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEBATE EM PLENÁRIO. ART. 492, I, B, DO CPP. 1. Recurso Especial contra acórdão que, em embargos de declaração com efeitos infringentes, restabeleceu a agravante da reincidência na pena. 2. O art. 492, I, b, do Código de Processo Penal determina que o juiz considere apenas as agravantes e atenuantes alegadas e debatidas em plenário. 3.
A referência do acusado, no interrogatório, a condenações anteriores não configura debate em plenário, pois subverteria o princípio da não autoincriminação, conforme a jurisprudência desta Corte. 4. Recurso Especial provido nos termos do dispositivo
.

(STJ; REsp 2.224.294; Proc. 2025/0267692-7; PR; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 19/02/2026)
(grifei)

_____________

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE EVIDENCIADA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEBATE. UTILIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO DO RÉU. INCABÍVEL. ÔNUS DA ACUSAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. PENA REDIMENSIONADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. No âmbito do Júri, o Juiz presidente somente poderá considerar, no momento da dosimetria da pena, as circunstâncias agravantes e atenuantes alegadas nos debates, conforme regra expressa constante do art. 492, inciso I, alínea b, do Código de Processo Penal. 3. Ao ressaltar que a questão foi debatida em plenário, o Tribunal de origem se limitou a afirmar que o Acusado, durante o seu interrogatório, afirmou que ostenta duas condenações criminais anteriores.
Vê-se que a orientação exposta no acórdão impugnado diverge do entendimento desta Corte Superior, segundo o qual não se admite, "para fins do reconhecimento da reincidência, que a acepção da expressão debate em plenário esteja calcada tão somente na autodefesa realizada pelo próprio acusado no momento do interrogatório, sob pena de subverter o próprio princípio estampado no brocardo nemo tenetur se detegere" (AGRG no AGRG no HC n. 525.453/MS, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 1/7/2020)
.
4. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-HC 798.685; Proc. 2023/0019817-0; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 15/03/2024)
(grifei)

O interrogatório é ato de defesa e instrução, não fazendo parte dos debates estruturados entre acusação e defesa onde se definem os contornos da pena a ser aplicada no rito especial do Júri. A admissão de antecedentes pelo réu ao responder perguntas da Magistrada não confere ao juiz o poder de agravar a pena de ofício, sob pena de violação ao sistema acusatório e ao texto expresso do art. 492 do CPP.

Portanto, constatando-se que a acusação restringiu-se a requerer a condenação nos exatos termos da pronúncia, sem suscitar qualquer debate acerca da reincidência, revela-se ilegal o reconhecimento da agravante na sentença condenatória. Impõe-se, assim, a reforma da dosimetria fixada no acórdão rescindendo.

Na primeira fase, o v. acórdão rescindendo reformou a sentença para afastar a valoração negativa da conduta social, mantendo, contudo, o desvalor atribuído às circunstâncias do crime, em razão da prática delitiva em concurso de agentes. Assim, considerada a existência de uma única circunstância judicial desfavorável e adotada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena em abstrato, a pena-base foi fixada em 15 (quinze) anos de reclusão, patamar que mantenho.

Na segunda fase, o Colegiado afastou a agravante do motivo torpe (art. 61, II, “a”, do CP), a fim de evitar
bis in idem
, mas preservou a agravante da reincidência, elevando a reprimenda para 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Todavia, conforme fundamentado alhures, a agravante da reincidência deve ser decotada, pois não foi suscitada nos debates em plenário. Ausentes outras agravantes ou atenuantes, a pena provisória retorna ao patamar de 15 (quinze) anos de reclusão.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena em
15 (quinze) anos de reclusão
.

Fica mantido o regime inicial f
echado
para o cumprimento da sanção,
ex vi
do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal, para afastar a agravante da reincidência e, por conseguinte, redimensionar a pena privativa de liberdade de
UARLEI SILVA
para
15 (quinze) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, mantidos os demais termos da condenação.

Comunique-se, com urgência, ao Juízo da Vara de Execuções Penais competente para as providências de atualização da guia de recolhimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.